Tribunal: STF
Processo: HC 250094
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. REMIÇÃO POR TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Pedido de Reconsideração no Habeas Corpus nº 950.258/MG (e-doc. 1, p. 107-110).  



    2. Consta dos autos que o paciente está em cumprimento de pena privativa de liberdade de 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06 (e-doc. 1, p. 35). O Juízo responsável pela execução penal, indeferiu pedido de remição da pena pelo trabalho.



    3. Inconformada, a defesa protocolou agravo em execução perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sendo nega provimento ao recurso (e-doc. 1, p. 34-39). 



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça. O ministro relator reconsiderou a decisão pela qual havia indeferido liminarmente a inicial e denegou a ordem (e-doc. 1, p. 71-73). Seguiu-se o citado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta cabível a remição de 71 dias da pena privativa de liberdade, em decorrência das atividades laborativas desempenhadas pelo paciente, no período de agosto de 2023 a abril de 2024. Afirma presentes todos os requisitos exigidos pela Lei de Execução Penal para o reconhecimento do benefício. Aduz que a ausência de apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) assinada e de comprovante de contribuição previdenciária, não podem ser utilizados como fundamento para negar a remição de pena. Faz referência a manifestações favoráveis do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.



    6. Busca, liminarmente e no mérito, o reconhecimento do direito à remição.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Conforme o art. 126 da Lei de Execução Penal, o reeducando que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto tem direito à remição da pena por trabalho, na medida de um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. O § 8º do referido artigo dispõe ainda que “[a] remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa”.



    8. O Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo em execução, confirmando a visão adotada em primeira instâncias, afastou a possibilidade de remição pelo trabalho, a partir dos seguintes fundamentos:



    “(...) “In casu”, o reeducando se encontrava cumprindo pena em regime semiaberto quando exerceu a atividade laboral em empresa privada, no período compreendido entre agosto de 2023 a abril de 2024, seguindo a autorização deferida pelo Juízo “a quo” em decisão de sequencial 181.1. 



    Inicialmente adianto que o trabalho externo em empresa privada somente deve ser autorizado em situações excepcionais, obedecidas as regras locais, tais como existência de convênios entre o empregador e o presídio local, uma vez que o labor de sentenciados em empresa privada dificulta a efetiva fiscalização pelo aparato estatal.



    Não se ignora a intenção da legislação em, além de incentivar o bom comportamento carcerário, abreviar parte do tempo da condenação do apenado por intermédio do trabalho e, assim, proporcionar sua reinserção social com mais rapidez. 



    Contudo, o documento apresentado pelo reeducando (folha de ponto) não é apto para comprovar com certeza o labor realizado, tendo em vista a própria dificuldade de se apurar, de forma transparente, o efetivo cumprimento da obrigação laboral que integra, de maneira essencial, a ressocialização do apenado. 



    Ora, como bem salientado pelo Juízo da origem, as folhas de ponto apresentadas pelo reeducando demonstram a marcação no formato britânico. Com exceção do início da jornada de trabalho, os horários de início e fim dos intervalos, bem como o horário de saída, permanecem invariáveis ao longo de um ano. 



    Cabe destacar que o ponto britânico não é aceito como prova de jornada de trabalho no âmbito trabalhista, uma vez que é amplamente reconhecido que as circunstâncias do cotidiano tornam impossível manter tal precisão, fragilizando a comprovação da jornada de trabalho. 



    Em adição, importante destacar que os documentos apresentados com o objetivo de comprovar o recebimento de salário foram produzidos unilateralmente pelo reeducando. Assim, não há evidências concretas que comprovem a efetiva transação financeira, como extratos bancários, comprovantes de depósitos ou qualquer outro tipo de transferência. 



    Portanto, diante da ausência de qualquer indício de formalização do vínculo empregatício, da falta de provas efetivas de pagamento e da ausência de comprovação concreta da jornada de trabalho cumprida pelo reeducando, não há evidências suficientes para validar as alegações apresentadas, razão pela qual a manutenção da decisão é medida que se impõe.” (e-doc. 1, p. 37-38; grifos nossos)



    9. O Superior Tribunal de Justiça, encampando a óptica adotada pelas instâncias ordinárias, ressaltou não preenchidos os requisitos necessários à concessão da remição pretendida, especialmente em razão da ausência de comprovação formal do vínculo empregatício e do efetivo cumprimento da jornada de trabalho. Assentou a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (e-doc. 1, p. 71-73 e 107-110).



    10. Ante o quadro, não há ilegalidade a ser reconhecida, haja vista que as premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “[o] direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual.” (RHC nº 136.509/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 27/04/2017; grifos nossos).



    11. A par disso, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante ao não cumprimento dos requisitos necessários à remição, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA REMIÇÃO PENAL. SUPOSTO ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A remição pelo estudo ou trabalho pressupõe a comprovação inequívoca da atividade desenvolvida pelo condenado. Precedentes: HC 208.468-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/04/2022; HC 207.781-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC 124.520, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 27/06/2018. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente teve indeferido o pleito de remição de 80 (oitenta) dias em razão da conclusão dos cursos realizados à distância sem a devida comprovação. (...) 7. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 223.946-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 14/03/2023)



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Remição. Estudo à distância. Comprovação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Tribunal estadual assentou que, ‘considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo’. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 211.599-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 20/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.468-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator